Tribunal: TJES
Processo: 0006395-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006395-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ARMADO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL QUE SE INSURGE CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO POSTULANDO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa, contra sentença do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pelo crime de tráfico armado de drogas (Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV), fixando pena de 04 anos e 03 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 428 dias-multa, e o absolveu da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, conforme pleiteado pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a prova produzida é apta a manter a condenação pelo crime de tráfico armado de drogas, ou se se impõe a absolvição, como pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, requisitos não comprovados nos autos.

2. A jurisprudência do STJ consolidou que o art. 35 da Lei 11.343/2006 não se confunde com o mero concurso de pessoas, sendo imprescindível a comprovação concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se verificou no caso.

3.
A materialidade do tráfico restou comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico e laudo de exame de arma de fogo, ao passo que a autoria ficou evidenciada nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, devidamente corroborados por demais elementos colhidos no processo.

4.
O STJ firmou o entendimento de que os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão, quando harmônicos e compatíveis com as demais provas, são suficientes para sustentar a condenação.

5.
Inexistindo fragilidade probatória, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico armado de drogas, afastando-se a tese absolutória sustentada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO:
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput; 35; 40, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006395-98.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, KAUA OLIVEIRA SOBRINHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KAUA OLIVEIRA SOBRINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593
Advogado do(a) APELADO: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interpostas pelo
(1.)
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

e

por

(2.)

KAUÃ OLIVEIRA SOBRINHO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 214/217), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o denunciado pela prática do crime de tráfico armado de drogas (arts. 33, caput, c/c 40, inc. IV, ambos da Lei 11.343/06), ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias-multa; ao tempo que o absolveu, quanto à imputação de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), por insuficiência de provas.

Acerca dos fatos,
consta que, na tarde de 24/8/2023, policiais civis se deslocaram até o prédio residencial localizado na Rua Vera Cruz, nº 61, bairro Alecrim, município de Vila Velha/ES, com vistas a apurar o homicídio de Jackson Ferreira de Oliveira, ocorrido no dia anterior, bem como para realizar diligências no sentido de identificar os autores do crime.

No local, os agentes se depararam com o ora recorrente e com o adolescente MSF, que apresentava um ferimento a bala na perna.

Consta que o réu, ao visualizar os policiais, empreendeu fuga e foi alcançado já no interior de seu apartamento, após ser visto dispensando uma sacola pela janela.

Em buscas no interior do imóvel, foram localizados
01
(um)
revólver
calibre 38, municiado com
05
(cinco)
cartuchos
;
1
02
(cento e duas) pedras e
01
(uma) porção de farelo de
crack
;
05
(cinco) frascos de “
loló
”;
01
(uma) porção de
haxixe
;
06
(seis) buchas de
maconha
e material para preparo e embalo de entorpecentes.

Consta ainda dos autos que, na ocasião, o réu confidenciou aos policiais que a sacola dispensada continha munições, e que praticava o tráfico de drogas em companhia do falecido Jackson, e do adolescente apreendido.

Na esfera policial, ao ser questionado sobre os fatos, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 22). Já em Juízo, negou a posse de armamentos e entorpecentes, bem como da prática do tráfico de drogas (
link
de fl. 199).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

-
Quanto
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

O Órgão Ministerial sustenta que há provas de que o réu, à época de sua prisão em flagrante, estava associado a Jackson Ferreira de Oliveira e ao adolescente MSF, para a prática do tráfico de drogas, razão pela qual postula pela sua
condenação
nas penas do art. 35 da Lei de Drogas, nos exatos termos da denúncia (fls. 219/221).

Examinei a documentação constante dos autos, todavia, não vislumbrei elementos aptos a embasar a condenação pretendida.

Nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, o suposto vínculo associativo existente entre o ora apelante e os indivíduos Jackson e MSF, de modo a atender à dicção do crime de associação para o tráfico.

De outro passo, a jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06,
é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
1
, o que não ocorreu.

Assim, as circunstâncias fáticas evidenciaram que a absolvição por falta de provas, com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, era medida necessária, e deve ser mantida.

-
Quanto ao recurso interposto em favor de
KAUÃ OLIVEIRA SOBRINHO
:

A defesa requer a
absolvição
, em razão da ausência de provas do tráfico de drogas (Id. 10149117).

Contudo, a
materialidade
do crime restou estampada no boletim unificado nº 52128674 (fls. 07/13), autos de apreensão (fls. 24 e 26), autos de constatação (fls. 25 e 27), laudo químico toxicológico (fls. 38/40), relatório de informação (fls. 41/42), e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 128/131).

Já a
autoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante,
Srs.

Rodines do Nascimento Sonegueti
e

Luiz Marcelo Silva Schmid,
que demonstraram toda a dinâmica dos fatos, e confirmaram a apreensão de variados tipos de entorpecentes, arma de fogo e munições no interior do imóvel do réu, em contexto indicativo da mercancia (fls. 14/15 e link de fl. 199).

Destacam-se as declarações do PC Rodines que, em Juízo, ainda esclareceu que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico ((link de fl. 199).

Tais declarações, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu estava, à época,
se dedicando
ao tráfico arm
ado
de drogas.

A propósito, o STJ firmou a orientação de que o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese, e, por tal razão, não prospera a pretensão absolutória.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É o voto.

1
STJ. AgRg no AREsp n. 2.046.638/MG,
Relator:
Ministro Olindo Menezes
(Des. convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe,

julgado em 14/09/2022,

DJe:
20/9/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.